Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 011.801.651-28 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CUIABA MT (IMPETRADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TUANA DE ARAUJO BARBOSA - CPF: 029.212.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – PARCELAS RECENTES – PAGAMENTO COMPROVADO – PRISÃO COM FUNDAMENTO EM DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE - COAÇÃO ILEGAL -
ORDEM CONCEDIDA.

O
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Inteligência do
Verbete Sumular n° 309 do STJ e art. 528, § 7°, do CPC.

Na hipótese, as peculiaridades do caso permitem concluir pela ilegalidade do decreto prisional, eis que o Paciente pagou as parcelas mais recentes, não se justificando a manutenção da prisão para exigir o adimplemento das prestações pretéritas, pois existem outros meios de compelir o Paciente ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.º 1015531-63.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível impetrado pelo Advogado
Dr.

Victor Rodrigo Teófilo de Carvalho
, em favor de
WESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, em virtude do decreto prisional lançado nos autos da
Execução de Alimentos
n.° 0008864-62.2016.8.11.0041, pela Juíza da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital.

O Impetrante sustenta que a prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia somente poderá ser decretada se o devedor estiver inadimplente em relação as três últimas parcelas e as que se vencerem durante o processo, de forma que o débito anterior não autoriza a segregação.

Afirma que tramitam 02 (duas) Execuções de Alimentos em desfavor do Paciente, quais sejam: autos n.º 0008864-62.2016.8.11.0041 referente aos meses de julho/2017 a abril/2019; autos n.º 1014356-42.2021.8.11.0041 atinentes aos meses de fevereiro/2021 a agosto/2022.

Assevera que o débito alimentar objeto da Execução n.º 1014356-42.2021.8.11.0041 foi quitado pelo Paciente com a ajuda de familiares e, em razão do adimplemento, a Julgadora singular, naqueles autos, determinou a soltura do Paciente.

Argumenta que está desempregado e não tem condição financeira de pagar o débito de R$ 27.943,77 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos), objeto dos autos n.º 0008864-62.2016.8.11.0041, cujo decreto prisional remanesce.

Ressalta que a ordem de prisão não pode prevalecer, sobretudo porque já quitou integralmente os débitos mais recentes e não subiste urgência que justifique a manutenção do decreto prisional.

Pondera que o encarceramento o impossibilitará de conseguir alocar-se no mercado de trabalho e, consequentemente, prejudicará o pagamento das parcelas pretéritas e futuras.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão da ordem liminar de
Habeas Corpus
, a fim de que seja revogado imediatamente o decreto prisional. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi deferido (ID. 138420183).

A Autoridade Coatora prestou informações, conforme ID. 138952650.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 138984705).

Eis o relatório.

Cuiabá,
25
de setembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Execução de Alimentos
nº 0008864-62.2016.8.11.0041 objetivando o cumprimento do acordo celebrado entre o menor
G. A. R.
e o seu genitor
Wesley Rodrigues de Almeida
, no qual o Paciente se obrigou ao pagamento de alimentos no equivalente a 38,1% do salário mínimo em favor do filho.

Conforme relatado, tramitam duas execuções em desfavor do Paciente, sendo que o débito referente aos meses de fevereiro/2021 a agosto/2022, objeto da Execução n° 1014356-42.2021.8.11.0041, foi quitado, conforme sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Especializada Família e Sucessões de Cuiabá, ocasião em que foi determinada a expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente.

Entretanto, ainda remanesce em desfavor do Paciente o decreto prisional oriundo da Execução n° 0008864-62.2016.8.11.0041, na qual o credor busca o recebimento das prestações alimentícias atinentes aos meses julho/2017 a abril/2019, cujo valor do débito exequendo totaliza R$ 27.943,77 (vinte e sete mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

Segundo o Impetrante, a ordem de prisão não deve prevalecer, sobretudo porque não subiste urgência que justifique a manutenção do decreto prisional em virtude de débitos antigos.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil
"pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

No mesmo sentido, o art. 528, §§ 3.º e 7.º, do CPC, dispõe acerca da aludida prisão civil, na hipótese de o
"devedor não pagar, nem se escusar",
devendo ser decretada pelo prazo de até três meses.

Com efeito, ao teor do Verbete Sumular n.° 309 do STJ e art. 528, § 7°, do CPC, o
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.

Na hipótese, entendo que as peculiaridades do caso permitem concluir pela ilegalidade do decreto prisional, eis que o Paciente pagou as parcelas mais recentes, não se justificando a manutenção da prisão para exigir o adimplemento das prestações há muito tempo vencidas, isto é, o débito alimentar referente aos meses
julho/2017 a abril/2019
.

Ademais, há outros meios para o adimplemento de obrigação alimentar pretérita, de forma que, se ausente a atualidade do débito e o caráter de urgência, não há fundamento para o decreto prisional, revestindo-se o ato de ilegalidade.

A propósito:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. Cumprimento de sentença em ação de alimentos. Débito pretérito. Dívida que não se reveste de atualidade. Pagamento parcial. Prisão que deve ser o último expediente usado pelos credores para recebimento do pagamento. Precedentes desta C. Câmara. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 22848893420218260000 SP 2284889-34.2021.8.26.0000, Relator: Ana Zomer, Data de Julgamento: 27/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DEVEDOR DE ALIMENTOS - DÉBITOS ANTIGOS - EVENTUAL DECRETO DE PRISÃO - INCONSISTÊNCIA. Não se justifica eventual decretação de prisão de devedor de alimentos, quando a execução se assenta em cobrança de débitos antigos. (TJ-MG - HC: 10000212581144000 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021).

Desta forma, considerando que a ordem de
Habeas Corpus
deve ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5°, LXVIII, CF), forçoso concluir pela ilegalidade da prisão, sendo medida de rigor a soltura do Paciente.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
confirmo a decisão de ID.

138420183,
CONCEDO A ORDEM
e revogo a prisão civil d
o Paciente,

se por outro motivo não tiver sido decretada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022